Tribunal: TJSP
Processo: 1022535-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2011 e 2012 – Extinção após o cancelamento administrativo do débito tributário – SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Ônus a cargo do Fisco – Pedido de redução dos honorários advocatícios – Impossibilidade – Admissibilidade da fixação por equidade nos casos em que a verba honorária for ínfima – CPC, arts. 85, § 8o e 140,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2011 e 2012 – Extinção após o cancelamento administrativo do débito tributário – SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Ônus a cargo do Fisco – Pedido de redução dos honorários advocatícios – Impossibilidade – Admissibilidade da fixação por equidade nos casos em que a verba honorária for ínfima – CPC, arts. 85, § 8o e 140, parágrafo único – Condenação em valor compatível com a complexidade da demanda. Recurso desprovido.